Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Recurso Inominado n. 1003896-87.2019.8.11.0001
Recorrente: SIDNEY RODRIGUES SOARES
Recorrido: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E A DEVIDA TRIAGULAÇÃO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre adicional noturno percebido por servidor público estadual.
O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir pela necessidade de prova de prévio requerimento administrativo.
Interesse processual do servidor se exterioriza pela demonstração dos descontos e a necessidade do pronunciamento jurisdicional para que se defina se há licitude, diante do notório e reiterado posicionamento da Administração sobre a matéria.
Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem.
Inaplicabilidade da teoria da causa madura porque não houve a triangulação processual.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIDNEY RODRIGUES SOARES - CPF: 778.049.371-72 (REPRESENTANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020